Tribunal: TRF3
Processo: 0007566-30.2004.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido.

Inteiro teor:
34/109)

0007566-30.2004.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 25 DA LEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS. LC 118/05. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Não obstante a ausência de intimação pessoal, constata-se a configuração da prescrição intercorrente. Verifica-se que o exequente se manifestou regularmente em todas as oportunidades em que foi chamado aos autos, sem jamais alegar eventual nulidade dos atos processuais praticados pela ausência de intimação pessoal.

2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS - referente aos Temas 566/571 do STJ - nos moldes do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 543-C do vetusto Código de Processo Civil), pacificou o entendimento relativo aos prazos processuais no tocante à prescrição intercorrente.

3. Especificamente quanto ao prazo de 1 (um) ano previsto pelo art. 40, §§1o e 2o da Lei 6.830/80, inicia-se na data da ciência da Fazenda Pública por ocasião da tentativa frustrada do ato citatório ou da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis posterior à citação válida, ainda que editalícia, a despeito de eventual descumprimento, por parte do magistrado, da exigência de declaração de suspensão do feito. Uma vez esgotado o prazo anual é iniciado automaticamente o prazo prescricional, não interrompido por diligências infrutíferas ou meros peticionamentos; entretanto, exitosa a diligência, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroagindo à data de protocolo da petição que a requereu.

4. Por fim, cabe à Fazenda pronunciar-se, na primeira oportunidade para tanto, a respeito de qualquer prejuízo sofrido em razão da ausência de sua intimação , não se considerando tal hipótese em seu aspecto puramente formal, ou seja, não havendo que se falar em prejuízo somente em razão da ausência de intimação - exceção feita à própria intimação de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, cujo prejuízo é presumido.

5. Não se praticou intimação válida de representante do conselho - seja pessoalmente, seja por meio de carta registrada, entretanto, desde o pedido de penhora on line, que resultou no bloqueio de valor irrisório - R$198,08, o exequente reiterou o pedido de penhora on line, em 23/03/2011, às fls. 73, para a quitação do valor atualizado devido - R$3.185,60, quando então foi determinado o retorno dos autos ao arquivo, em 14/07/2011, em razão do já efetuado bloqueio de valores via BACENJUD.

5. Ora, restou demonstrado inequívoco conhecimento do conselho acerca da inexistência de bens penhoráveis do devedor - e, consequentemente, o saneamento de eventual vício, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

6. Portanto, que à data do pedido de nova penhora via BACENJUD, em 23/03/2011, o conselho estava ciente da inexistência de bens penhoráveis suficientes para a quitação da dívida, sendo esse o marco inaugural do prazo de 1 (um) ano, findo o qual, em 22.03.2012, iniciou-se automaticamente o prescricional intercorrente, a esgotar-se, portanto, em 21.03.2017.

7. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007566-30.2004.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ANA CRISTINA PERLIN ROSSI - SP242185-A, PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302-A

APELADO: DROGARIA & PERFUMARIA NOVA VERSAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007566-30.2004.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ANA CRISTINA PERLIN ROSSI - SP242185-A, PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302-A

APELADO: DROGARIA & PERFUMARIA NOVA VERSAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de Farmácia- CRF/SP contra Drogaria e Perfumaria Nova Versão Ltda. – ME, objetivando a cobrança de créditos tributários e não tributários (anuidades e multa administrativa) cujo valor constante na Certidão de Dívida Ativa é R$1.976,25.

Em 18/02/2005, a executada foi citada, conforme AR juntado às fls. 12. Em 16/12/2005, fls. 17/18, foi realizada penhora de bens.

Às fls. 21, o CRF/SP requereu a suspensão do feito tendo em vista a adesão da executada ao parcelamento. Pedido deferido às fls. 22.

Às fls. 25, em 03/08/2006, o exequente informa o cancelamento do parcelamento, requerendo a intimação da executada para que, no prazo de 48 horas, efetue o pagamento. O pleito foi indeferido, às fls. 28, diante da existência de penhora nos autos.

Às fls. 27, o CRF/SP requereu a designação dos leilões.

Não houve licitantes interessados nos leilões.

Às fls. 62/63, o exequente requereu penhora “on line” pelo sistema BACENJUD das contas bancárias da executada, tendo sido deferido às fls. 65 e bloqueado o valor de R$198,08.

Às fls. 73, em 23/03/2011, o exequente reiterou o pedido de penhora “on line”, tendo sido esclarecido no despacho, às fls. 75, que já havia ocorrido o bloqueio eletrônico de valores, tendo inclusivo decorrido o prazo para a interposição de embargos do devedor. Nessa ocasião, em 14/07/2011, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo.

Às fls. 77, em 18/09/2016, o CRF/SP requereu o desarquivamento do feito.

Às fls. 78, foi determinada a manifestação do exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40, §4o da LEF.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal, com fundamento nos artigos 924, inciso V e 925 do Código de Processo Civil (fls. 82/83).

Apela o CRF/SP, requerendo a reforma do julgado, sustentando não se verificar a prescrição intercorrente, uma vez que não foi pessoalmente intimado dos atos processuais (fls. 86/88).

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007566-30.2004.4.03.6114

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELANTE: ANA CRISTINA PERLIN ROSSI - SP242185-A, PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302-A

APELADO: DROGARIA & PERFUMARIA NOVA VERSAO LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei de Execução Fiscal, com o § 4o do art. 40 acrescentado pela Lei no 11.051/04, assim dispõe:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados ou autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A intimação do representante da Fazenda Pública é, em regra, pessoal, conforme previsão do art. 25 da LEF, apenas excepcionalmente admitindo a jurisprudência a intimação por meio de carta registrada, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEI 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DA FAZENDA NA SEDE DO JUÍZO. INTIMAÇÃO POR CARTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 6o, § 2o, DA LEI 9.028/95 (REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001). ANÁLISE DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Lei 6.830/80, a intimação ao representante da Fazenda Pública nas execuções fiscais "será feita pessoalmente" (art. 25 ) ou "mediante vista dos autos, com imediata, remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria" (parágrafo único).

2. Esse preceito normativo estabelece regra geral, contudo, em situações excepcionais que não se encontram disciplinadas expressamente, como no caso em que a Fazenda não tem representante judicial lotado na sede do juízo, não há óbice para que a sua intimação seja promovida na forma do art. 237, II do CPC (por carta registrada), solução que o próprio legislador adotou em situação análoga no art. 6o, § 2o da Lei 9.028/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001. Precedente da Primeira Seção: EREsp 743.867/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 26/03/07.

(...)

(STJ, REsp 975919/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.12.2008)

Não obstante a ausência de intimação pessoal, constata-se a configuração da prescrição intercorrente. Verifica-se que o exequente se manifestou regularmente em todas as oportunidades em que foi chamado aos autos, sem jamais alegar eventual nulidade dos atos processuais praticados pela ausência de intimação pessoal.

A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS - referente aos Temas 566/571 do STJ - nos moldes do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 543-C do vetusto Código de Processo Civil), pacificou o entendimento relativo aos prazos processuais no tocante à prescrição intercorrente.

Especificamente quanto ao prazo de 1 (um) ano previsto pelo art. 40, §§1o e 2o da Lei 6.830/80, inicia-se na data da ciência da Fazenda Pública por ocasião da tentativa frustrada do ato citatório ou da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis posterior à citação válida, ainda que editalícia, a despeito de eventual descumprimento, por parte do magistrado, da exigência de declaração de suspensão do feito. Uma vez esgotado o prazo anual é iniciado automaticamente o prazo prescricional, não interrompido por diligências infrutíferas ou meros peticionamentos; entretanto, exitosa a diligência, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroagindo à data de protocolo da petição que a requereu.

Por fim, cabe à Fazenda pronunciar-se, na primeira oportunidade para tanto, a respeito de qualquer prejuízo sofrido em razão da ausência de sua intimação, não se considerando tal hipótese em seu aspecto puramente formal, ou seja, não havendo que se falar em prejuízo somente em razão da ausência de intimação - exceção feita à própria intimação de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, cujo prejuízo é presumido.

Observe-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido

antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJ 12.09.2018, DJe 16.10.2018)

Digno de nota que o Min. Relator, por ocasião de seu segundo e último aditamento ao voto, assim sintetizou as teses expostas: "considero que o presente repetitivo possui três núcleos essenciais que necessitam de ser preservados, sob pena de não possuir qualquer eficácia material: 1o) a contagem da suspensão a partir da ciência/ intimação da Fazenda Pública, independentemente de o juiz ter expressamente determinado a suspensão; 2o) a irrelevância das petições fazendárias infrutíferas; e 3o) a caracterização das nulidades nesse procedimento como relativas".

Retorne-se ao caso concreto.

Conforme relatado, não se praticou intimação válida de representante do conselho - seja pessoalmente, seja por meio de carta registrada, entretanto, desde o pedido de penhora on line, que resultou no bloqueio de valor irrisório - R$198,08, o exequente reiterou o pedido de penhora on line, em 23/03/2011, às fls. 73, para a quitação do valor atualizado devido - R$3.185,60, quando então foi determinado o retorno dos autos ao arquivo, em 14/07/2011, em razão do já efetuado bloqueio de valores via BACENJUD.

Ora, restou demonstrado inequívoco conhecimento do conselho acerca da inexistência de bens penhoráveis do devedor - e, consequentemente, o saneamento de eventual vício, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas, consoante inteligência do art. 244 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente.

Colaciono abaixo o dispositivo e julgado pertinente do Superior Tribunal de Justiça:

Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTES.

1 - a questão relativa à nulidade dos atos praticados no período compreendido entre 28 de julho de 2008 e 2 de março de 2010 só foi trazida à apreciação do judiciário neste agravo regimental, circunstância que inviabiliza sua análise, por configurar inovação recursal, sendo irrelevante tratar-se de questão de ordem pública.

2 - "O Código de Processo Civil (artigos 243 e 244) privilegia ao máximo a validade dos atos processuais, desde que os fins de justiça do processo e a finalidade do ato sejam alcançados (princípio da instrumentalidade das formas). Além disso, a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)" (REsp 1014705/MS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010).

3 - A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a agravo de instrumento que não combata, de maneira específica, os fundamentos da inadmissão do recurso especial. Precedentes.

4 - Agravo Regimental DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no Ag 1205539/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 10.06.2011)

Inquestionável, portanto, que à data do pedido de nova penhora via BACENJUD, em 23/03/2011, o conselho estava ciente da inexistência de bens penhoráveis suficientes para a quitação da dívida, sendo esse o marco inaugural do prazo de 1 (um) ano, findo o qual, em 22.03.2012, iniciou-se automaticamente o prescricional intercorrente, a esgotar-se, portanto, em 21.03.2017.

Destarte, há de ser mantida a sentença.

Face ao exposto, nego provimento à Apelação, conforme fundamentação.

É o voto.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 25 DA LEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS. LC 118/05. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

1. Não obstante a ausência de intimação pessoal, constata-se a configuração da prescrição intercorrente. Verifica-se que o exequente se manifestou regularmente em todas as oportunidades em que foi chamado aos autos, sem jamais alegar eventual nulidade dos atos processuais praticados pela ausência de intimação pessoal.

2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS - referente aos Temas 566/571 do STJ - nos moldes do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 543-C do vetusto Código de Processo Civil), pacificou o entendimento relativo aos prazos processuais no tocante à prescrição intercorrente.

3. Especificamente quanto ao prazo de 1 (um) ano previsto pelo art. 40, §§1o e 2o da Lei 6.830/80, inicia-se na data da ciência da Fazenda Pública por ocasião da tentativa frustrada do ato citatório ou da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis posterior à citação válida, ainda que editalícia, a despeito de eventual descumprimento, por parte do magistrado, da exigência de declaração de suspensão do feito. Uma vez esgotado o prazo anual é iniciado automaticamente o prazo prescricional, não interrompido por diligências infrutíferas ou meros peticionamentos; entretanto, exitosa a diligência, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroagindo à data de protocolo da petição que a requereu.

4. Por fim, cabe à Fazenda pronunciar-se, na primeira oportunidade para tanto, a respeito de qualquer prejuízo sofrido em razão da ausência de sua intimação , não se considerando tal hipótese em seu aspecto puramente formal, ou seja, não havendo que se falar em prejuízo somente em razão da ausência de intimação - exceção feita à própria intimação de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, cujo prejuízo é presumido.

5. Não se praticou intimação válida de representante do conselho - seja pessoalmente, seja por meio de carta registrada, entretanto, desde o pedido de penhora on line, que resultou no bloqueio de valor irrisório - R$198,08, o exequente reiterou o pedido de penhora on line, em 23/03/2011, às fls. 73, para a quitação do valor atualizado devido - R$3.185,60, quando então foi determinado o retorno dos autos ao arquivo, em 14/07/2011, em razão do já efetuado bloqueio de valores via BACENJUD.

5. Ora, restou demonstrado inequívoco conhecimento do conselho acerca da inexistência de bens penhoráveis do devedor - e, consequentemente, o saneamento de eventual vício, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

6. Portanto, que à data do pedido de nova penhora via BACENJUD, em 23/03/2011, o conselho estava ciente da inexistência de bens penhoráveis suficientes para a quitação da dívida, sendo esse o marco inaugural do prazo de 1 (um) ano, findo o qual, em 22.03.2012, iniciou-se automaticamente o prescricional intercorrente, a esgotar-se, portanto, em 21.03.2017.

7. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.